Tribunal: STJ
Processo: 1046806-67.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193934 - SP(2025/0013241-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658
AGRAVADO
: VANIA DA SILVA AIRES
AGRAVADO
: ANDRE AIRES
ADVOGADO
: MARCELO HIDEO MOTOYAMA - SP118523
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO.
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento por afastamento da violação do
II, do CPC, por aplicação do
art. 1.022,
prazo prescricional decenal do
do CC e por ausência de
art. 205
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC, com incidência das Súmulas n. 211
do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de empréstimo com
alienação fiduciária
restituição de valores pagos e tutela de urgência.
c/c
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a prescrição trienal para restituição de taxa de administração e
corretagem.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, aplicou o prazo decenal,
reconheceu a abusividade da taxa de administração e condenou à devolução
simples com correção desde os desembolsos e juros a partir da citação, fixando os
honorários em 10% do proveito econômico.
Documento eletrônico VDA54870860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d1e7cce-2950-4091-845e-258408f04495

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão não sanada no
acórdão dos embargos de declaração, caracterizando violação do
II, do
art. 1.022,
CPC; (ii) saber se há prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC por força do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual examinou,
de forma suficiente, os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o
enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
7. Inexiste prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC, portanto, ausente debate
específico no acórdão recorrido, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. Inexistente a violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta de modo suficiente os pontos necessários ao deslinde da causa. 2.
A ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC atrai a aplicação das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF".
CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; CC, arts. 205 e 206,
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o, IV.
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d1e7cce-2950-4091-845e-258408f04495

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193934 - SP (2025/0013241-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
S.A.
AGRAVANTE
: MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA
MEDEIROS
ARAUJO
BERNARDES
-
SP415658
AGRAVADO
: VANIA DA SILVA AIRES
AGRAVADO
: ANDRE AIRES
ADVOGADO
: MARCELO HIDEO MOTOYAMA - SP118523
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento por
afastamento da violação do
II, do CPC, por aplicação do prazo
art. 1.022,
prescricional decenal do
do CC e por ausência de prequestionamento dos
art. 205
arts. 421 e 422 do CC, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de empréstimo com
alienação fiduciária c/c restituição de valores pagos e tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a prescrição trienal para restituição de taxa de administração e
corretagem.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, aplicou o prazo decenal,
reconheceu a abusividade da taxa de administração e condenou à devolução
simples com correção desde os desembolsos e juros a partir da citação, fixando os
honorários em 10% do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão não sanada no acórdão
dos embargos de declaração, caracterizando violação do
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se há prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC por força do
do
art. 1.025
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual examinou, de
forma suficiente, os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o
enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
7. Inexiste prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC, portanto, ausente debate
específico no acórdão recorrido, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. Inexistente a violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão enfrenta de modo suficiente os pontos necessários ao deslinde da causa. 2. A
ausência de prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC atrai a aplicação das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF".
CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; CC, arts. 205 e 206, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, IV.
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
PRAIA
VERDE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de fls. 397-402,
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento em razão dos seguintes pontos: (i) afastamento da
alegada violação do
II, do CPC; (ii) aplicação do prazo prescricional
art. 1.022,
decenal do
do CC; e (iii) ausência de prequestionamento quanto aos arts.
art. 205
421 e 422 do CC com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Alega que houve omissão não sanada no acórdão dos embargos de
declaração, caracterizando violação do
II, do CPC, porque não houve
art. 1.022,
enfrentamento de tese sobre prescrição trienal e sobre a natureza da taxa de
administração.
Sustenta que o prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC está
configurado por força do
do CPC, pois as teses foram deduzidas nos
art. 1.025
embargos de declaração e, ainda que rejeitados, consideram-se incluídas no acórdão
para fins de prequestionamento.
Afirma que deve ser aplicado o prazo prescricional trienal do
§3o,
art. 206,
IV, do CC à pretensão de restituição da taxa de administração, conforme a tese
firmada no Tema n. 938 do STJ e que, no caso, a demanda foi proposta após o
transcurso de três anos contados do desembolso.
Aduz que a revisão da cláusula contratual da taxa de administração afronta
os arts. 421 e 422 do CC, visto que a cláusula foi livremente pactuada e corresponde
a contraprestação por serviço autônomo de gestão do mútuo, não sendo repasse de
custo inerente à financiadora.
Requer o provimento do presente agravo interno para reconhecer a
violação do
II, do CPC e anular o acórdão dos embargos de declaração ou,
art. 1.022,
subsidiariamente, suprir a omissão e reconhecer a prescrição trienal (art. 206, § 3o,
IV, do CC e Tema n. 938 do STJ), extinguindo o pedido de restituição, bem como
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

reconhecer a violação dos arts. 421 e 422 do CC, afastando a devolução da taxa de
administração.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fls. 428-429.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de empréstimo
com alienação fiduciária c/c restituição de valores pagos e tutela de urgência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a prescrição trienal para restituição de taxa de administração e
corretagem.
A Corte
reformou parcialmente a sentença, aplicou o prazo decenal,
a quo
reconheceu a abusividade da taxa de administração e condenou à devolução
simples com correção desde os desembolsos e juros a partir da citação, fixando os
honorários em 10% do proveito econômico.
Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou ofensa ao
II, do CPC e violação dos arts. 421 e 422 do CC.
art. 1.022,
No agravo interno, sustenta que houve omissão no acórdão dos embargos
quanto à prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC e Tema n. 938 do STJ) e à
natureza da taxa de administração, afirmando que há prequestionamento por força do
do CPC quanto aos arts. 421 e 422 do CC. Além disso, defende a
art. 1.025
incidência do prazo trienal e a validade da cláusula da taxa de administração.
Conforme consta na decisão agravada, foi afastada a negativa de prestação
jurisdicional, porque o Tribunal estadual examinou, de forma clara e objetiva, os
pontos necessários à solução da controvérsia. Não é exigível o enfrentamento
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

exaustivo de todos os argumentos, bastando que se adotem fundamentos aptos ao
deslinde da causa.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à omissão prevista no
II, do CPC, não há como afastar o
art. 1.022,
entendimento de que o acórdão colegiado resolveu a matéria de forma suficiente,
sem vício invalidante.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC por força do
do CPC. A
art. 1.025
decisão recorrida registrou a ausência de debate específico desses dispositivos no
acórdão da apelação e no julgamento dos embargos, aplicando as Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do STF. Não há incompatibilidade entre o afastamento da ofensa ao
do CPC e a incidência dos enunciados por falta de
art. 1.022
prequestionamento quando a Corte estadual resolve a controvérsia por fundamentos
suficientes distintos dos invocados pela parte. Nesse contexto, devem ser mantidas as
conclusões da decisão monocrática.
Quanto à tese da prescrição trienal, não há razão para reforma. A decisão
agravada assentou que se trata de ação revisional com declaração de abusividade de
cláusula contratual, fundada em direito pessoal, sujeita ao prazo decenal do art. 205
do CC. À luz da moldura fática reconhecida pelo Tribunal estadual, não se evidencia
hipótese de afastamento do fundamento aplicado.
No que tange à natureza da taxa de administração, permanece o
entendimento de que a cobrança representa indevido repasse ao consumidor de
custos inerentes à atividade da empresa, impondo-se a restituição simples com
correção desde os desembolsos e juros de mora a contar da citação.
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52861005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:49
Código de Controle do Documento: 9fe067bd-b99c-405c-9ce1-cd7112b5f2e3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.193.934 / SP
Número Registro: 2025/0013241-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10468066720238260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
RECORRENTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658
RECORRIDO
: VANIA DA SILVA AIRES
RECORRIDO
: ANDRE AIRES
ADVOGADO
: MARCELO HIDEO MOTOYAMA - SP118523
AGRAVANTE
: VANIA DA SILVA AIRES
AGRAVANTE
: ANDRE AIRES
ADVOGADO
: MARCELO HIDEO MOTOYAMA - SP118523
AGRAVADO
: PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658
Documento eletrônico VDA54845093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 62f5972d-41c2-4148-89ea-db9c07def7d8

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
MARCELO AUGUSTO DE BARROS - SP198248
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658
AGRAVADO
: VANIA DA SILVA AIRES
AGRAVADO
: ANDRE AIRES
ADVOGADO
: MARCELO HIDEO MOTOYAMA - SP118523
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 62f5972d-41c2-4148-89ea-db9c07def7d8